Tribunal: TJES
Processo: 5003773-71.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003773-71.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOAO GILBERTI SARTORIO
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003773-71.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
JOÃO GILBERTI SARTÓRIO

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

JOÃO GILBERTI SARTÓRIO
embarga de declaração do acórdão ID nº 1116605, por meio do qual os membros desta c. Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, deram provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora embargado, a fim de tornar sem efeito a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios, devendo o processo ficar suspenso, nesta parcela, até o julgamento do Tema Repetitivo nº 961 pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões ID nº 1170651, o embargante sustenta que o aresto é contraditório ao que restou decidido pelo STJ no julgamento, pela sistemática dos recursos repetitivos, do REsp. nº. 1.358.837 (Tema 961), no sentido de que é cabível a condenação em honorários advocatícios na exclusão de sócios feita mediante exceção de pré-executividade.

Contrarrazões ID nº 1227543.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória (ES), 09 de junho de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003773-71.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
JOÃO GILBERTI SARTÓRIO

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Os embargos de declaração, consoante se infere do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a afastar do acórdão qualquer omissão necessária para a solução da lide, não permitir a obscuridade por acaso identificada e extirpar contradição entre a premissa argumentada e a conclusão.

Assim, se o embargante alega, em suas razões, que o acordão atacado é contraditório, fundamentando devidamente tal alegação,
CONHEÇO
destes embargos de declaração e passo ao seu julgamento.

JOÃO GILBERTI SARTÓRIO
embarga de declaração do acórdão ID nº 1116605, por meio do qual os membros desta c. Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, deram provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora embargado, a fim de tornar sem efeito a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios em favor daquele, devendo o processo ficar suspenso, nesta parcela, até o julgamento do Tema Repetitivo nº 961 pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que o aresto é contraditório ao que restou decidido pelo STJ no julgamento, pela sistemática dos recursos repetitivos, do REsp. nº. 1.358.837 (Tema 961), no sentido de que é cabível a condenação em honorários advocatícios na exclusão de sócios feita mediante exceção de pré-executividade.

Em que pese a irresignação do embargante, não vejo qualquer vício no acórdão embargado sanável por esta via recursal, até porque está claro no voto de minha relatoria, acompanhado, à unanimidade de votos, pelos eminentes Desembargadores Namuy Carlos de Souza Filho e Fernando Estevam Bravin Ruy, as razões que levaram ao provimento do recurso de apelação interposto pelo ora embargado.

A título de ilustração transcrevo o seguinte excerto do acórdão embargado:

[...]

A insurgência recursal se dirige especificamente contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da CDA.

De acordo com o agravante, como o c. STJ já determinou, no Tema Repetitivo nº 961, a suspensão de todos os processos em que se discutem condenações nos moldes ora impostos ao Ente, não poderia o Magistrado ter avançado no trato da matéria, ainda que tenha determinado o sobrestamento da condenação até o julgamento do paradigma.

Pois bem. Devo confessar que, num primeiro momento, não vislumbrei a possibilidade de reforma da decisão recorrida, na medida em que o Magistrado demonstrou conhecer o Tema Repetitivo nº 961 e, a despeito de ter condenado o Ente Estadual ao pagamento de honorários advocatícios, manteve tal parcela da decisão suspensa até o julgamento do paradigma.

Essa suspensão me pareceu, a priori, satisfatória para atender o comando do c. STJ, que, no aludido Tema Repetitivo, determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos.

No entanto, após analisar com maior acuidade a matéria, verifico que assiste razão ao recorrente, pois antecipar o trato de matéria sob a qual pende ordem de suspensão processual provocará confusão no sistema recursal, na medida em que o Ente Público terá que recorrer – como, aliás, já vem fazendo – de uma condenação que, no futuro, a depender do que o c. STJ decidir no paradigma, poderá nem existir, ou seja, coloca-se um ônus recursal imediato que o Ente poderia nem vir a ter.

Ademais, a ordem do c. STJ de suspensão processual é nacional, valendo para processos individuais e coletivos, razão pela qual a matéria não deve ser enfrentada até que sobrevenha a conclusão exarada pela Corte Superior. A técnica de julgar a matéria, mas manter a conclusão suspensa até o julgamento do paradigma, conflita com o ideal de racionalização da cadeia recursal através da sistemática da repetitividade.

A considerar válida essa técnica adotada pelo Magistrado a quo, essa, e tantas outras matérias hoje sobrestadas por ordem das Cortes Superiores, poderiam ser enfrentadas e, uma vez julgado o paradigma, teriam que ser reapreciadas, o que é indesejável, sem contar que, como ocorre na espécie, acarreta um ônus recursal que a parte poderá nem ter no futuro. O ideal, assim, é que o processo fique suspenso e, uma vez definida a matéria repetitiva, se aplique o entendimento uniformizado, pacificando a questão de uma só vez.

Com efeito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de tornar sem efeito a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios, devendo o processo ficar suspenso, nesta parcela, até o julgamento do Tema Repetitivo nº 961 pelo c. Superior Tribunal de Justiça. [...]

Denota-se, assim, que o acórdão embargado contém exposição clara das razões que levaram os membros desta Segunda Câmara Cível a dar provimento ao apelo do ora embargado, não havendo contradição a ser sanada.

Aliás, devo ressaltar que o julgamento do REsp. nº. 1.358.837 (Tema 961) que firmou a tese no sentido de que “
Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta"
somente transitou em julgado em 25/05/2021, ou seja, após o julgamento do agravo de instrumento, o que afasta, inclusive, eventual alegação de vinculação.

Não fosse isso, relembro que a
contradição passível de ser corrigida pela via aclaratória é aquela existente entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão, não quando o ponto de vista do embargante não se coaduna com as conclusões do órgão julgador, com base em divergências doutrinárias ou jurisprudenciais; muito menos com decisão proferida em outro processo ou entre decisões de um mesmo processo; ou com relação aos fatos narrados ou provas produzidas (STJ, Quarta Turma, REsp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. Cesar Rocha, julgado em 04.02.2002, DJU 22.04.2002, p. 210; RSTJ 182/79. In: NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F. Código de processo civil e legislação processual em vigor. 40. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 725.).

Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1.
A contradição suscetível de correção por meio dos embargos declaratórios caracteriza-se pela existência no decisum judicial de proposições inconciliáveis, ou seja, incoerência interna que dificulta ou mesmo impossibilita a compreensão do julgado e de seu alcance, o que não ocorre no caso vertente.
[...] 8. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1000302/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 10/09/2009)

No caso dos autos, a alegação de contradição trazida pelo embargante, com a máxima vênia, não se enquadra na hipótese legal, isso porque, refere-se à alegada contradição entre o acórdão recorrido e jurisprudência sobre o assunto.

Acrescento, ademais, que não há que se falar sequer em contradição entre o entendimento firmado no acórdão recorrido e no
REsp. nº. 1.358.837 (Tema 961), pois, como visto, não se reputou indevida a condenação do ora embargado ao pagamento de honorários advocatícios ao ora embargante, mas apenas se decidiu pela suspensão do processo, nesta parcela, até o julgamento do Tema Repetitivo nº 961 pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Concluo, então, que não há, no acórdão embargado, qualquer contradição que pudesse impor a sua integralização, na verdade, as razões destes aclaratórios revelam, tão somente, o intuito do embargante de rediscutir questões que já foram objeto de discussão nesta c. Câmara quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003773-71.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
JOÃO GILBERTI SARTÓRIO

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA CONTROVERTIDA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material constante do
decisum
embargado, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas.

2. Diante da inexistência de qualquer omissão ou contradição a ser sanadas no acórdão recorrido, o improvimento dos embargos de declaração é medida que se impõe.

3. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.